Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705532-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, ECY DA SILVA ALMEIDA, EVERTON JOSE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0700249-42.207.8.07.0001, movida em desfavor da ART 3 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, além de determinar a suspensão do feito por um ano. Nas razões recursais (ID 14858325), narra ter sido realizado, no curso do processo, diversas diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas. Afirma possuir o INFOJUD a finalidade de localizar bens em nome do devedor, sendo um meio lícito, possível e à disposição do credor. Alega que, por intermédio de consulta ao referido sistema, possibilitaria ao agravante verificar a situação patrimonial atual dos agravados, promovendo a satisfação do seu crédito. Aduz permitir o INFOJUD a efetividade, celeridade e economia processual da prestação jurisdicional, razão pela qual inexiste óbice para sua utilização. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma para deferir a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo efetuado (ID 14858329). Foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (ID 14993161). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, verifica-se que, após a pesquisa de bens pelo sistema e-RIDF, realizada extrajudicialmente pelo agravante, o Juízo de origem deferiu o pedido da parte autora e determinou que a Secretaria pesquisasse, via INJFOJUD, a última declaração de bens da parte executada (ID 60655110 – processo de origem). Considerando-se o objetivo buscado pelo agravante – deferimento de consulta ao sistema INFOJUD – a consequência, neste caso, é a perda do interesse recursal, conduzindo à desnecessidade de análise do presente agravo. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito para a recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário à obtenção de um resultado útil. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1195297, 07076615620198070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator